Tribunal: STF
Processo: RE 559671
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA – APROVEITAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO AI 768.491-RG/RS (POSTERIORMENTE CONVERTIDO NO RE 635.688/RS) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.